Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em recente decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, fixou-se o entendimento no tema de Repercussão Geral no 992, o qual era o fundamento da tese esposada pela parte autora da presente rescisória. A propósito, confira-se o aresto do referido julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Considerando que a presente ação foi ajuizada quando ainda havia controvérsia sobre o tema, o qual não tinha sido apreciado pelo STF, que a tese sufragada é expressamente contrária ao fundamento do pedido rescisório e, também, que se trata de fato superveniente ao ajuizamento da ação, diga a parte autora, se remanesce interesse no processamento da presente ação. Intime-se. Brasília/DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora